Tribunal: TCU
Processo: 009.758/2009-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2364/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143 do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, excepcionalmente, por 120 dias, o prazo estabelecido no item 9.2 dos Acórdão 2007/2017-TCU-Plenário e 2.191/2017-Plenário, com a redação estabelecida pelo Acórdão 275/2020-TCU-Plenário , na forma requerida pela Petrobras. 1. Processo TC- Processo 009.758/2009-3 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 029.549/2009-0 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO); Processo 020.388/2009-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 019.076/2014-2 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Glauco Colepicolo Legatti (XXX.952.286-XX); Ivo Baer (XXX.043.199-XX); José Sérgio Gabrielli de Azevedo (XXX.750.395-XX); Petróleo Brasileiro S.a. (33.000.167/0001-01); Sérgio dos Santos Arantes (XXX.417.367-XX) 1.3. Interessados: Alumini Engenharia S.A. - Em Recuperacao Judicial (58.580.465/0001-49); Congresso Nacional; Consórcio CII - Consórcio Ipojuca Interligações (11.387.267/0001-08); Consórcio CNCC - Camargo Correa - CNEC (10.517.133/0001-93); Consórcio Enfil/Veolia - Rnest - PE (10.793.948/0001-03); Consórcio Entre Montcalm e SES Para Rnest - Petrobras (11.406.160/0001-51); Consórcio Rnest - Conest (11.045.775/0001-08); Consórcio Rnest O. C. Edificações (10.710.987/0001-91); Consórcio Techint Confab Umsa (10.701.834/0001-88); Consórcio Tome Alusa Galvão (10.751.878/0001-12); Construcap - Progen (11.040.123/0001-72); Consórcio Conduto-Egesa (11.207.104/0001-98); Consórcio ETDI (11.185.091/0001-01); Galvão Engenharia S/A (01.340.937/0001-79); Jaragua Equipamentos Industriais Ltda (60.395.126/0001-34) 1.4. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 1.7. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOpe). 1.8. Representação legal: Marco Aurelio Ferreira Martins (194.793/OAB-SP) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A.; Flávia Regina Rapatoni (141669/OAB-SP) e outros, representando Consórcio Enfil/Veolia - Rnest - PE; Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (27.154/OAB-DF) e outros, representando Consórcio Techint Confab Umsa, Consórcio CII - Consórcio Ipojuca Interligações, Consórcio Rnest - Conest e Construcap - Progen; Mauro Grecco (81445/OAB-SP) e outros, representando Consórcio Camargo Correa/ CNECC; Wellington Cristiano da Fonseca e outros, representando Egesa Engenharia S.A. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.